Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022639-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (AGRAVADO), ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO - CPF: 866.289.251-53 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

a parte exequente/agravante, além de demonstrar terem sido inexitosas todas tentativas de localizar patrimônio em nome dos Executados, demonstrou que o executado Anderson possui sociedade unipessoal de advocacia e tem como único sócio Anderson Nunes de Figueiredo (id 122450741-origem e id 122448590-origem).

Levando-se em consideração que quem exerce a atividade da advocacia por meio da sociedade unipessoal é o executado, pessoa física, Anderson Nunes de Figueiredo, a sociedade responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pelo sócio executado, em evidente confusão.

Por tais aspectos, nada impede que a sociedade unipessoal seja incluída no polo passivo deste cumprimento de sentença, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, já que sua responsabilidade pelos débitos sociais, segundo a regra constante do art. 17 do Estatuto da Advocacia, é subsidiária e ilimitada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0021456-90.2006.8.11.0041, movida em desfavor de ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO e ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO, que indeferiu o pedido para inclusão no polo passivo da demanda da sociedade unipessoal de advocacia Anderson Figueiredo Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 26.712.708/0001-69.

Em suas razões, sustenta o agravante que todas as tentativas de localizar patrimônio em nome do Executado foram inexitosas, verificando-se apenas a existência de uma sociedade unipessoal de advocacia denominada “ANDERSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”, constituída em nome do executado Anderson.

Defende ser é plenamente possível a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da lide, sem que implique em uma distinção patrimonial entre a sociedade individual e a pessoa natural titular.

Alega que deve ser adotada, por analogia, a lógica do empresário individual, que, embora constitua pessoa jurídica, tem seu patrimônio confundido com o de seu titular, anotando ser desnecessária a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja cassada a decisão do juízo a quo, e por conseguinte, seja deferida a anotação no polo passivo a fim incluir a sociedade unipessoal de advocacia ANDERSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.712.708/0001-69.

O pedido liminar foi deferido
para o fim de determinar a inclusão da sociedade unipessoal de advocacia ANDERSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.712.708/0001-69, CPF 859.801.371-49 no polo passivo da demanda
(ID 184629650).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 189537195).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO em face de ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO e ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO, alegando ser credora dos executados da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proveniente do contrato de mútuo de n.° 2005003067, firmado entre as partes em 21 de novembro de 2005, estando os mesmos devidamente assinados pelas partes e testemunhas.

No entanto, em que pese ter havido o parcelamento do débito para pagamento do empréstimo, os executados não honraram com o pagamento das parcelas avençadas, ficando em mora para com a credora.

A par disso, buscou a Exequente, por inúmeras vezes e de forma amigável, a satisfação do seu crédito, sendo que resultaram infrutíferas tais tentativas, não restando à mesma, outra alternativa senão socorrer-se à ação executória.

Assim, requereu a citação dos executados, para pagarem no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a importância de R$ 10.423,67 (dez mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizada, que a partir desta data deverá ser corrigida monetariamente, além da aplicação de juros legais, custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios.

Citada, a parte Executada opôs Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes.

A Exequente atualizou o débito e requereu fosse realizada penhora online via sistema BACENJUD nas contas, aplicações financeiras e/ou depósitos bancários de titularidade dos executados, além da penhora de veículos via RENAJUD e buscas via INFOJUD.

Deferidos os pedidos, a penhora online restou negativa; a pesquisa RENAJUD não encontrou bens e as buscas via INFOJUD foram infrutíferas.

Determinada a intimação dos executados na pessoa de seus causídicos ou na forma que fora citado, se não possuir advogado, para que indiquem bens passíveis de penhora no prazo legal, sob pena da imposição de multa nos termos do art. 774, inc. V, do CPC.

Em manifestação nos autos, os Executados afirmaram não possuir bens passiveis de penhora.

A Exequente requereu fosse deferida a consulta e penhora de ativos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), bem como fosse realizada nova penhora on-line em nome dos Executados via SISBAJUD (teimosinha), em uma única ordem, de modo automático e continuado, a realização do bloqueio de ativos, até que ocorra a satisfação integral do crédito, pois completará 1 (um) ano desde última pesquisa (realizada em 22.03.2022).

Tendo em vista que o SNIPER encontrou uma sociedade unipessoal de advocacia denominada ANDERSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.712.708/0001-69, o Exequente requereu fosse deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da referida empresa no polo passivo da ação executiva, autorizando a penhora em bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito.

Contudo, a Magistrada a quo indeferiu o pleito por entender que não há como incluir no polo passivo pessoa que não emitiu o título executivo aqui executado, como pretendido pelo autor. Via de consequência, a pesquisa de bens somente ocorrerá em nome do devedor do título executado, caso a parte autora deseje a penhora na empresa ditada, deverá acostar documento necessário comprovando que a parte executada é sócia/proprietária do referido.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela revogação da decisão.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a meu ver, tem razão a Agravante.

Isso porque, a parte exequente/agravante, além de demonstrar terem sido inexitosas todas tentativas de localizar patrimônio em nome dos Executados, demonstrou que o executado Anderson possui sociedade unipessoal de advocacia e tem como único sócio Anderson Nunes de Figueiredo (id 122450741-origem e id 122448590-origem).

Levando-se em consideração que quem exerce a atividade da advocacia por meio da sociedade unipessoal é o executado, pessoa física, Anderson Nunes de Figueiredo, a sociedade responde com todo o seu patrimônio pelas obrigações assumidas pelo sócio executado, em evidente confusão.

Por tais aspectos, nada impede que a sociedade unipessoal seja incluída no polo passivo deste cumprimento de sentença, independentemente da instauração de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, já que sua responsabilidade pelos débitos sociais, segundo a regra constante do art. 17 do Estatuto da Advocacia, é subsidiária e ilimitada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – Efeito suspensivo indeferido com base no art. 17 EAOAB – Insurgência – Descabimento – Possibilidade de inclusão de sociedade unipessoal de advocacia na execução – Ausente distinção entre os patrimônios da sociedade e de seu titular, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade unipessoal, posto que a responsabilidade do titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, nos termos do art. 17 do EAOAB – AGRAVO DESPROVIDO, com imposição de multa e condição.” (TJ-SP - AGT: 20777398320218260000 SP 2077739-83.2021.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 21/06/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Ademais, por analogia, o Empresário Individual, fulcro no art. 966, do CC, embora inscrito no CNPJ (unicamente para fins tributários), será sempre uma pessoa física para todos os efeitos, ou seja, seus bens particulares respondem pelas obrigações contraídas, inexistindo separação de patrimônios.

A respeito do tema:

“[...] 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes [...]” (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 20.10.2016, DJ 10.11.2016).

Por tais aspectos, embora inviável a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar o agravado de sociedade unipessoal que não está dotado de tal atributo, inexiste óbice ao acolhimento do pedido de sua inclusão no polo passivo da ação.

Assim, por tudo o que dos autos consta,
conheço

do presente recurso e, no mérito, confirmando a liminar recursal outrora deferida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para o fim de
determinar a inclusão da sociedade unipessoal de advocacia ANDERSON FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.712.708/0001-69, CPF 859.801.371-49 no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024